Tribunal: TCU
Processo: 025.604/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação constante de acórdão referente à auditoria realizada sobre a aplicação de recursos do setor de oncologia no Estado de Sergipe, em especial nos dois centros de saúde especializados (Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho - Huse e Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia - FBHC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento da determinação proferida pelo item 9.8 do Acórdão 2659/2019-TCU-Plenário , no âmbito do TC Processo 014.129/2017-5 , ao apreciar a auditoria realizada na Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES-SE) e na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aracaju - SE sobre a aplicação de recursos do setor de oncologia na aludida unidade da federação e, especialmente, nos dois centros de saúde especializados (Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho - Huse e Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia - FBHC); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar em desfavor de Valberto de Oliveira Lima a multa prevista no art. 58, IV e § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; devendo a unidade técnica autuar, para tanto, o eventual processo apartado específico, por cópia integral deste processo, para o subsequente processamento da aludida cobrança judicial, sem prejuízo, assim, do concomitante prosseguimento do presente feito; 9.4. assinalar o não cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.8 do Acórdão 2659/2019-TCU-Plenário e, desse modo, reiterar a determinação ali proferida, fixando o novo e improrrogável prazo de 60 (sessenta) dias, contados da notificação, para que o atual Secretário de Estado da Saúde de Sergipe (SES-SE) promova o efetivo cumprimento da aludida determinação prolatada pelo item 9.8 do Acórdão 2659/2019-TCU-Plenário , sem prejuízo de alertar que o não atendimento à referida determinação poderá configurar o reiterado descumprimento da decisão do TCU e, assim, resultar na consequente aplicação da multa prevista no art. 58, IV, VII e § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e no art. 268 do RITCU; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, a Valberto de Oliveira Lima, para ciência, além do referido envio ao atual Secretário de Estado da Saúde de Sergipe (SES-SE), para ciência e efetivo cumprimento à determinação ora reiterada pelo item 9.4 deste Acórdão.